Tribunal: TJES
Processo: 0017589-57.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fauna; Flora; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017589-57.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO THOMAZ ALBERTINO e outros (3)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ACIONISTAS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O FATO GERADOR. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS PROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por FRANCISCO THOMAZ ALBERTINO em face de SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA., sob a alegação de que os rejeitos lançados no Rio Doce em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, localizada em Mariana/MG, causaram prejuízos à sua atividade agrícola desenvolvida em área ribeirinha no Município de Linhares/ES. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos indenizatórios, fixando compensação por danos materiais e morais. As rés interpuseram apelação, alegando ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e falta de provas dos prejuízos. O autor também apelou, requerendo a majoração dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as acionistas VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se as razões recursais do autor atendem ao princípio da dialeticidade; e (iii) apurar se há nexo de causalidade e prova suficiente dos danos materiais e morais alegados pelo autor para justificar a condenação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de vínculo jurídico material entre as acionistas VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. e os danos decorrentes do rompimento da barragem, operada exclusivamente pela SAMARCO S/A, afasta a sua legitimidade passiva, dado que a condição de acionistas não implica responsabilidade solidária por atos da empresa controlada, conforme precedentes desta Corte.

O fato de as acionistas terem celebrado acordo no âmbito da Justiça Federal e participado de Termo de Transação e Ajustamento de Conduta não implica assunção de responsabilidade civil nas demandas individuais, tampouco autoriza sua inclusão no polo passivo desta ação.

As razões recursais do autor demonstram, de forma clara, os fundamentos do seu inconformismo com a sentença, em especial quanto à majoração das indenizações fixadas, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

A prova técnica atestou que os danos alegados pelo autor decorreram de inundação provocada por fortes chuvas na região de Linhares, ocorrida mais de dois meses após o rompimento da barragem, e não diretamente pelos rejeitos minerários lançados no Rio Doce, o que rompe o nexo causal entre o fato gerador e os danos alegados.

Restou demonstrado que o solo da propriedade não foi contaminado por metais pesados em níveis acima dos parâmetros legais, sendo possível sua recuperação com técnicas agrícolas comuns, como aração e aplicação de calcário, que não foram adotadas pelo autor.

A ausência de comprovação documental da efetiva produtividade da área, antes e depois do desastre, impede a fixação de indenização por danos materiais com base em estimativas, bem como afasta a caracterização de lucros cessantes.

A não utilização da água do Rio Doce pelo autor para irrigação ou consumo compromete a alegação de dano ambiental direto às suas atividades, o que reforça a inexistência de prejuízo indenizável decorrente do rompimento da barragem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Recurso da VALE S/A e da BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. provido para extinguir o feito sem resolução de mérito em relação às mesmas. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso da SAMARCO S/A provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

A condição de acionista não implica, por si só, legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de ato praticado exclusivamente pela sociedade empresária controlada.

O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que se satisfaz com a exposição clara do inconformismo e dos pedidos de reforma, como ocorrido na espécie.

A responsabilização civil por dano ambiental exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do réu e o prejuízo sofrido, bem como a efetiva comprovação do dano.

A reparação por danos materiais não pode ser arbitrada com base em estimativas sem respaldo em prova documental concreta que evidencie a perda patrimonial efetiva.

A ausência de contaminação do solo e de prejuízo decorrente da utilização de recursos hídricos afasta o direito à indenização por danos ambientais alegados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso interposto pelo autor, ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas requeridas VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA., CONHECER do recurso de apelação interposto pela SAMARCO S/A e DAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do recurso interposto por e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. E PELA VALE S/A

As apelantes/apeladas
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.
e
VALE S/A
, alegaram, preliminarmente, que são ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente ação, sob a alegação de que suas atividades não tem nenhuma relação com o rompimento da barragem de Fundão, sendo a condição de meras acionistas insuficiente para justificar a sua manutenção na demanda.

Da narrativa inicial, percebe-se que o dano pleiteado pelo autor decorre, exclusivamente, das consequências do desastre ambiental inerente ao rompimento da barragem de rejeitos minerários de Fundão, situada no Município de Mariana, operada pela empresa
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, da qual a
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.
e
VALE S/A
são acionistas.

Nesse contexto, não denota-se das alegações exordiais nenhuma relação jurídica material com as acionistas da
SAMARCO S/A
, circunstância, que, aliada a falta de amparo legal para a responsabilização das empresas criadoras de
joint ventures
pelos atos por estas praticados, resulta no reconhecimento da ilegitimidade da
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.
e da
VALE S/A
para permanecer no polo passivo desta demanda, orientação que encontra amparo nesta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS TRAGÉDIA DE MARIANA VALE S/A ILEGITIMIDADE PASSIVA DANOS AO MEIO AMBIENTE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PREJUÍZO DE NATUREZA TRANSINDIVIDUAL SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MENOR DANOS MORAIS OCORRÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A VALE S/A não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias decorrentes da tragédia de Mariana/MG, cuja responsabilidade se imputa à SAMARCO S/A, uma vez que, no sistema jurídico pátrio, as criadoras de uma joint venture não possuem responsabilidade solidária por danos, ainda que de natureza ambiental, ocasionados por esta última. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 014160394434, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

Anote-se que o fato de as acionistas subscrevem o termo de transação e de ajustamento de conduta, por meio do qual celebraram acordo no processo em trâmite na Justiça Federal, relativo ao rompimento da barragem de Fundão, pertencente à
SAMARCO S/A
, comprometendo-se junto com esta a instituir fundação autônoma para gerir e executar todas as medidas previstas nos programas ali previstos, não atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista a ausência de assunção de responsabilidade em relação às demandas individualmente propostas.

Desse modo,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelas partes
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.
e da
VALE S/A
para declará-las ilegítimas para figurarem no polo passivo desta ação, razão pela qual julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação as mesmas, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno o requerente, ora apelantes, ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a
SAMARCO
S/A
arguiu que o recurso de apelação interposto pela parte autora carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais articuladas pelo requerente são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, a majoração dos danos materiais e morais com base nos critérios por ele sustentados, o que se revela suficiente para o atendimento do princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, o requerente
FRANCISCO THOMAZ ALBERTINO
e as requeridas
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
interpuseram recursos de apelação

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (fls. 666/667-verso), que, na ação indenizatória em referência, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de danos emergentes na ordem de R$37.148,05 (trinta e sete mil cento e quarenta e oito reais e cinco centavos), com correção monetária desde a data do ocorrido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como à compensação por danos materiais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, em atenção a Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

A
BHP BILLITON BRASIL LTDA
,

nas razões recursais apresentadas às fls. 675//688, em resumo, o apelante alega que:
(I)
é ilegítima, na condição de mera acionista, para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a
SAMARCO S/A
é uma empresa independente, com personalidade jurídica, operação e patrimônio próprio;
(II)
“não é possível vislumbrar relação de causalidade direta entre o acidente ocorrido e a queda da renda alegada, porquanto não se trate de atividade profissional intimamente relacionada ao Rio Doce” (fl. 678);
(III)
“não ha qualquer prova nos autos do suposto abalo psicológico sofrido, sendo fundado apenas em alegações genéricas da apelada” (fl. 678-verso); e que
(IV)
“ao longo da inicial não foi indicada urna única conduta omissiva da BHP ligada ao Acidente por nexo de causalidade” (fl. 682-verso).

Recurso de apelação interposto pela
VALE S/A
às fls. 692/722, que sustenta, em suma, que
(I)
não possui responsabilidade em relação aos eventos que culminaram nos supostos danos sofridos pela parte autora ante a total ausência de nexo de causalidade, o que a torna ilegítima para integrar a demanda;
(II)
nas demandas que versam sobre supostos danos decorrentes do rompimento da barragem da Samarco em Minas Gerais, o entendimento é de que não há como imputar responsabilidade a Vale pelos fatos;
(III)
o demandante não se desincumbiu do ônus legal de comprovar o que alega, uma vez que sequer colaciona aos autos documentos que asseverem sua condição de instrutor náutico habilitado, muito menos comprova a renda que indica que supostamente lhe rendia;
(IV)
o pedido autoral de indenização pelos supostos danos morais deve ser julgado totalmente improcedente, ante a total ausência de provas dos danos alegados.

O autor
FRANCISCO THOMAZ ALBERTINO
apelou às fls. 725/731, pugnando pela majoração da condenação por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como dos danos materiais para R$168.780,00 (cento e sessenta e oito mil e setecentos e oitenta reais).

Por fim, a
S
AMARCO MINERAÇÃO S/A
interpôs apelação às fls. 751/776, aduzindo, em síntese, que:
(I)
a demanda merece ser extinta, visto que o autor não instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação;
(II)
“o Apelado carece de legitimidade ativa, uma vez que ele não comprova que é proprietário, usufrutuário ou legítimo possuidor do imóvel objeto desta lide” (fl. 756);
(I
I
I)
o autor, ora apelado, não tem direito ao recebimento de qualquer indenização por danos materiais e morais sofridos, simplesmente porque na situação específica, não há comprovação de qualquer alegação que pudesse, ainda que de forma distante, demonstrar os fatos alegados. Ao contrário do que restou decidido, não foi juntado aos autos qualquer mínima prova dos supostos fatos narrados na inicial;
(IV)
a alegada queda de produção sustentada pelo apelado na petição inicial, se é que ocorreu, deu-se em razão de fatores não imputáveis ao incidente e a Samarco, quais sejam, secas, enchentes e falta de manejo adequado do solo;

(V)
os danos materiais não restaram comprovados, mas meramente estimados; e que
(VI)
não se verifica a ocorrência de danos morais na espécie. Subsidiariamente, argumenta que
(VII)
o quantum arbitrado pelo magistrado de singela instância deve ser reduzido; e que
(
VIII
)
acaso mantida a indenização por danos morais, o que se admite apenas por argumentar, requer-se seja reformada a r. sentença recorrida, para determinar que os juros de mora incidirão sobre o valor da indenização, somente apos o arbitramento.

Na instância originária,
FRANCISCO THOMAZ ALBERTINO
ajuizou ação indenizatória em desfavor das requeridas sob a narrativa de que os rejeitos lançados no Rio Doce em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, causou-lhe sérios prejuízos em sua produção rural, cultivada em uma ilha de terras de aproximadamente 5,2 hectares, encravada no aludido curso hídrico.

A prova técnica produzida no curso da instrução processual (fls. 385/426) e respectivos esclarecimentos (fls. 596/607), atestou, todavia, que os danos reclamados pelo autor não decorrem diretamente do rompimento da barragem, mas sim de inundação provocada por chuvas mais de dois meses após o acidente ambiental (fl. 413):

Quesito 13: Queira o Sr. Perito confirmar se, conforme noticiado na mídia local, no fim de janeiro de 2016, mais de dois meses após a rompimento da Barragem em 5/11/2015, em razão das fortes chuvas em que caíram na região de Linhares, ES, o Rio Doce ultrapassou o nível de inundação, atingindo os imóveis ribeirinhos. Em caso positivo, gentileza confirmar se o imóvel descrito pelo autor na petição inicial foi um desses imóveis atingidos?

Resposta 13: Sim. Segundo informação extraída, a cota de inundação é de 3,45 metros e a régua de medição do rio chegou a 4,36 metros.

[...]

O laudo pericial deixa claro que a perda de parte da capacidade produtiva do solo não foi provocada pelos rejeitos, mas sim pela compactação do solo promovida pela inundação ocorrida aproximadamente após dois meses após o sinistro, tendo em vista que, mesmo com a presença de níveis de ferro e manganês superiores aos ideais para as culturas desenvolvidas pelo autor, o
expert
deixou claro que a recuperação do solo seria possível com técnicas de aração, aplicação de calcário e gradagem para fins de descompactação, medidas necessárias após qualquer inundação do solo e que não foram adotadas pelo autor. Note-se que tal premissa é reforçado pela ausência de caracterização da contaminação do solo, o que também foi assentado no laudo, nos seguintes termos (fl. 406):

Quesito 5: Queira o Sr. Perito informar se a terra ainda tem condições de produzir, e, se sim, se com a mesma qualidade e capacidade de antes;

Resposta 5: Sim. Ideal que seja realizado, aração, aplicação de calcário e gradagem para fins de descompactar a solo da área atingida pelos rejeitos.

Quesito 6: Queira o Sr. Perito informar (Caso o quesito 4 seja positivo) se é possível recuperar a terra contaminada, ou se ela se tornou devidamente improdutiva.

Resposta 6.1: Não se pode falar em contaminação da terra, pois, os níveis de metais pesados conforme podem ser vistos na análise de solo (Anexo 9) comprovam que os mesmos se encontram abaixo dos níveis estabelecidos pela Resolução 420/2009 do Conama (Anexo 07).

Restou também comprovado que o requerente sequer utiliza a água do Rio Doce para irrigação (fl. 404):

Quesito 1: Queira a Sr. Perito informar se os rejeitos e substância liberadas com o rompimento da barragem de Fundão em 05/11/2015 contaminaram o Rio Doce e impossibilitaram o Autor de utilizar a água para o consumo e agricultura da propriedade.

Resposta 1: Prejudicado. O senhor Francisco Thomaz Albertino informou no dia da perícia (11/05/2019) que não utiliza a água do Rio Doce para fins de irrigação.

Assim, em que pesem as alegações do requerente, resta demonstrado que o desastre da barragem de Mariana/MG não afetou negativamente as suas atividades agropecuárias, que foram prejudicadas, na verdade, pela compactação do solo decorrente da inundação provocada pelas fortes chuvas incidentes na região em janeiro de 2016, circunstância que rompe o nexo de causalidade entre o acidente os supostos prejuízos.

As culturas desenvolvidas pelo autor não sofreram decréscimo pela presença de níveis insustentáveis de metais pesados no solo, o que também foi afastado, mas sim de sua própria compactação, tendo em vista que restou evidenciado que a recuperação era possível com técnicas agrícolas simples porém, não adotadas à época.

Outrossim, verifica-se que os danos materiais assentados no laudo pericial foram alcançados por mera estimativa de custos da implantação da agricultura familiar identificada na área, sem referência, contudo, a nenhum elemento concreto capaz de indicar sequer a efetiva produtividade dos cultivos antes do desastre, tampouco eventual decréscimo.

Como é cediço, a reparação por danos materiais deve ser arbitrada conforme o efetivo prejuízo sofrido, não se admitindo a fixação por mera estimativa, tal como ocorreu nesta hipótese, em que o requerente não comprovou documentalmente que efetivamente suas atividades agropecuárias foram impactadas de maneira negativa pelo referido evento, não sendo possível presumir a existência de danos materiais e de lucros cessantes meramente por conta da responsabilidade objetiva da apelada Samarco Mineração S/A pelo rompimento da barragem de Fundão. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida, a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré.
2 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida. 3- Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.
4 - Recurso improvido. (TJES; Classe: Apelação 0005419-19.2017.8.08.0030; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO; Sessão de Julgamento: 28/02/2023)

O autor não trouxe aos autos recibos de venda de produtos agropecuários contemporâneos ao dano ambiental que pudessem indicar a queda da produtividade de propriedade, mas tão somente notas fiscais emitidas entre 2014 e 2015 relativa a venda de produtos relacionados à produção de cacau (fls. 17/20).

Por fim, a título argumentativo, pontuo que esta colenda Terceira Câmara Cível, no julgamento de caso semelhante ao dos autos, à unanimidade, compreendeu que a eventual queda de produtividade pode decorrer inclusive do manejo inadequado da propriedade, e não necessariamente do desastre ambiental, vide:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. SAMARCO. PREJUÍZO À AGRICULTURA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo.
II. Na hipótese, conquanto demonstrada a existência de plantação mantida pela parte demandante às margens do Rio Doce, extrai-se dos autos que a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio, sem relação alguma com o desastre ambiental, impondo-se a manutenção do comando sentencial.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0012447-72.2016.8.08.0030; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 06/12/2023)

Desse modo, considerando (i) a ausência de nexo de causalidade entre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, e a suposta perda de produtividade da atividade agrícola praticada pelo autor; e (ii) a manifesta falta de comprovação de queda de faturamento da produção; merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que sejam rejeitados os pedidos de reparação de danos materiais e morais formulados na inicial.

Em razão da conclusão ora alcançada, não merece acolhimento o recurso interposto pelo autor, limitado à majoração da indenização que não mais subsiste.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
SAMARCO S/A
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente.

Por fim, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, sua exigibilidade resta suspensa por força do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 01/07/2025:

Acompanhar o Eminente Relator.